Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716452-05.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: R. K. L. V., JESSE VIEIRA DA COSTA DESPACHO Cinte do documento de ID. Num. 40823602. Após o trânsito em julgado da decisão de ID. Num. 40349392, retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2022 18:18:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora